Tribunal: TJSP
Processo: 1009537-49.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – BEM IMÓVEL – PRESCRIÇÃO – Ocorrência – Aplicação do prazo geral de 10 anos (art. 205 do Código Civil), vez que a causa de pedir é a violação de contrato celebrado entre as partes – Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça – Referido prazo se inicia a partir da data da entrega do imóvel, quando houve o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – BEM IMÓVEL – PRESCRIÇÃO – Ocorrência – Aplicação do prazo geral de 10 anos (art. 205 do Código Civil), vez que a causa de pedir é a violação de contrato celebrado entre as partes – Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça – Referido prazo se inicia a partir da data da entrega do imóvel, quando houve o descumprimento contratual – Todavia, a prescrição se verificaria ainda que se considerasse a entrega das chaves como termo inicial da prescrição, como pretende a apelante – Negado provimento.